Tribunal: TJES
Processo: 5011595-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Ementa no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011595-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04.04.2022

PJE - RECURSO INONINADO Nº
5011595-30.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO FICSA S/A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO DE FORMA SIMPLES E DANOS MORAIS. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, DA DIFERENÇA ENTRE A REAL ASSINATURA DA RECORRIDA E A QUE FOI APOSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS
IN RE IPSA,
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. 3) RECURSO DESPROVIDO. 4) SENTENÇA MANTIDA. 5)LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em nome da Recorrida com a

instituição financeira Recorrente.

Em sede preliminar, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Contudo, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida, observa-se grande diferença entre a sua real a assinatura e aquela aposta ao contrato de empréstimo, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial cível para apreciar a matéria.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, pretende a Recorrida a condenação da parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, não vislumbro neste caderno processual qualquer atuação da instituição financeira que não o seu regular exercício do direito de defesa, razão pela qual não acolho o pleito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Ementa no voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.